Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade dos descontos efetuados no contracheque da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da autora ou inclua o seu nome em dívida ativa até o julgamento final da demanda.
A Agravante é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Aduz que deixou de atuar em turmas de alfabetização, mas ainda assim continuou recebendo a respectiva gratificação. Ao perceber o equívoco e imbuída de boa-fé, afirma que iniciou o processo SEI no 00080-00094092/2024-78, solicitando a exclusão da gratificação de seu contracheque. No entanto, a SEE/DF determinou o imediato ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de GAA nos meses de janeiro a março/2024, no valor de R$2.329,68 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), sob pena de desconto em contracheque ou envio à PGDF para cobrança judicial.
DECIDO.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para amparar o pedido formulado, notadamente ante a necessidade do contraditório.
Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, evidenciando a necessidade da instrução probatória.
Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para as contrarrazões.”
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a fase instrutória não foi concluída, importando destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
6. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.